Tribunal: TJMT
Processo: 1016462-84.2023.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016462-84.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ISMAEL RODRIGUES DE ASSIS - CPF: 005.272.781-57 (EMBARGANTE), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), FRANCIELLE CHAGAS DOS ANJOS DE ASSIS - CPF: 036.485.741-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA INVIÁVEL. REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos por contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, proveu apelação do Estado de Mato Grosso para extinguir a ação ordinária, sem resolução de mérito, com fundamento na existência de coisa julgada formada em mandado de segurança anterior, nos termos do art. 485, V, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado é omisso por não ter analisado argumentos relevantes do embargante; (ii) estabelecer se há contradição interna entre os fundamentos e a conclusão do acórdão; (iii) determinar se a decisão embargada apresenta obscuridade capaz de comprometer sua compreensão.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica a existência de omissão relevante, pois a decisão enfrentou de forma clara e racional todos os pontos controvertidos da causa, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC, inexistindo lacuna quanto às teses invocadas pelo embargante.

4. O acórdão embargado enfrenta com clareza e objetividade os pontos controvertidos do recurso de apelação, tendo reconhecido a existência de coisa julgada com base na identidade entre ação ordinária e mandado de segurança anteriormente julgado.

5. A alegação de existência de documentos administrativos novos não descaracteriza a identidade da causa de pedir, pois não altera o fundamento jurídico da pretensão, que permanece vinculado à promoção funcional já indeferida no mandado de segurança com trânsito em julgado.

6.

A suposta contradição alegada não se confirma, uma vez que não há proposições inconciliáveis entre os fundamentos do voto e sua conclusão, sendo inadmissível confundir divergência interpretativa com vício formal da decisão.

7. Inexiste obscuridade na fundamentação, tendo em vista que o conteúdo do acórdão é preciso e de fácil compreensão, especialmente no que tange à identificação da tríplice identidade exigida para a configuração da coisa julgada material.

8. A insurgência da parte embargante configura mero inconformismo com a decisão, pretendendo a rediscussão do mérito, o que extrapola os limites dos embargos de declaração previstos no art. 1.022, do CPC.

9. O prequestionamento da matéria não exige menção expressa a dispositivos legais, desde que a tese tenha sido enfrentada no acórdão recorrido.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
"1. Inexistindo omissão relevante, obscuridade ou contradição interna, a oposição de embargos de declaração que visa apenas à rediscussão da matéria não se presta à modificação do julgado".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, V; 489, § 1º, IV; 1.022; Lei 12.016/2009, art. 19.

Jurisprudência relevante citada: STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED; TJMT, ED 40214/2017, rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 05.09.2017, DJE 20.09.2017; TJMT, N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 10.08.2021, DJE 19.08.2021; TJMT, N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 20.05.2019, DJE 24.05.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, Com prequestionamento e saneamento de omissão e erro material
”, opostos por ISMAEL RODRIGUES DE ASSIS, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 1016462-84.2023.811.0015 que, por unanimidade, proveram o recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, conforme, assim, ementado (ID. 312712866):

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE MILITAR. LEI ESTADUAL N.º 10.076/14. REPETIÇÃO DE DEMANDA ANTERIOR. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA MATERIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, reconhecendo o direito do autor à progressão funcional nos quadros da Polícia Militar do Estado, com promoções retroativas a partir de 2014, com base na Lei Estadual n.º 10.076/14.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há identidade entre a presente ação e anterior mandado de segurança, a ensejar o reconhecimento de coisa julgada; e (ii) estabelecer se subsistem os requisitos legais para a manutenção da gratuidade de justiça concedida à parte autora.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento da coisa julgada exige a tríplice identidade entre ações — partes, causa de pedir e pedido — conforme estabelece o art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC, e foi constatada entre a presente ação e o mandado de segurança anterior, transitado em julgado em 06.11.2018, no qual foi negada a segurança requerida, sob fundamento de ausência de preenchimento dos requisitos legais para promoção.

4. Ainda que o pedido na ação ordinária abarque promoções posteriores, todas estão condicionadas ao reconhecimento da primeira progressão funcional negada no mandado de segurança, configurando-se tentativa de rediscussão de matéria já decidida com julgamento de mérito.

5. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que não se admite rediscussão, em ação ordinária, de questão decidida em mandado de segurança com apreciação de mérito, sob pena de violação à coisa julgada material (AgInt no AREsp 1773040/RS; REsp 1659738/RJ).

6. A existência de suposto fato novo, como documentos administrativos posteriores, não descaracteriza a identidade de causa de pedir, pois os fundamentos da nova ação permanecem vinculados à mesma base fática e jurídica já apreciada anteriormente.

7. Quanto à gratuidade de justiça, embora tenha havido incremento da remuneração do autor, a mera elevação de renda não afasta, por si só, a presunção relativa de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3º, do CPC. A ausência de provas robustas quanto à alteração da condição financeira impõe a manutenção do benefício.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e provido para extinguir a ação sem julgamento de mérito.

Tese de julgamento: "1. A identidade entre partes, causa de pedir e pedido entre ação ordinária e mandado de segurança transitado em julgado impõe o reconhecimento da coisa julgada material. 2. Não se admite a rediscussão, em ação ordinária, de questão apreciada em mandado de segurança com julgamento de mérito. 3. A mera demonstração de aumento de renda do beneficiário não é suficiente, por si só, para revogar a gratuidade de justiça, cuja presunção de hipossuficiência exige prova concreta em sentido contrário”.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, incisos XXXVI e LXXIV; CPC, arts. 337, §§ 1º a 4º; 485, V; 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1773040/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.09.2021, DJe 05.11.2021; STJ, REsp 1659738/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06.04.2017, DJe 25.04.2017; TJMT, N.U 0004394-10.2015.8.11.0045, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 16.09.2020, DJE 30.09.2020; TJGO, Apelação Cível 5142280-55.2022.8.09.0051, Rel. Des. Clauber Costa Abreu, j. 11.09.2024”.

Em suas razões recursais, a parte embargante aduz que o acórdão incorre em omissão ao não enfrentar, especificamente, a alegação de que os documentos juntados pela parte autora (lotacionograma e ofícios administrativos) configuram fato novo superveniente ao Mandado de Segurança n.° 1002606-45.2016.811.0000, ao omitir fundamentação quanto ao alegado direito adquirido da parte embargante, que já havia cumprido mais de 70% do interstício exigido antes da edição da Lei Estadual n.° 10.076/14, deixar de enfrentar a aplicação do artigo 19, da Lei n.° 12.016/09, bem como por não analisar os pedidos autônomos de retroatividade de promoções posteriores e em relação aos valores retroativos pleiteados, que não guardam pertinência com o mandado de segurança.

Acrescenta que o acórdão é contraditório ao afirmar que os documentos apresentados não descaracterizam a causa de pedir, sem analisar o seu conteúdo concreto, limitando-se a reconhecer a identidade formal entre as demandas, sem verificar a alteração substancial da situação fática e normativa da situação do Embargante, ignorando que as decisões administrativas reconhecem erro na aplicação da Lei n.° 10.076/14.

Sustenta, ainda, a obscuridade no reconhecimento da coisa julgada, diante de fato superveniente, afirmando que o mandado de segurança transitou em julgado na data de 06.11.2018 e os documentos novos datam de 06.06.2023, tratando-se de decisão administrativa a respeito das regras de transição da Lei n.° 10.076/14.

Salienta a necessidade de manifestação expressa sobre o artigo 5°, incisos XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, artigos 337, §§ 1° a 4°, 485, inciso V, 489, § 1°, inciso IV e artigo 1.022, todos do CPC, além do artigo 19, da Lei n.° 12.016/19.

Por essas razões, requer (ID. 314218398):

“a) O conhecimento e acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, para sanar as omissões e contradições apontadas, com efeitos modificativos, reconhecendo-se a existência de fato novo autônomo capaz de afastar a coisa julgada e restabelecer a sentença mantendo a procedência da ação;

b) Requer ainda, que seja sanada a
obscuridade
apontada no v. acórdão, esclarecendo-se de forma clara e precisa como a decisão administrativa consubstanciada nos Ofícios de 2023, referente às regras de transição da Lei n.° 10.076/14, não configura fato superveniente que altere a causa de pedir e afaste a coisa julgada reconhecida;

c) Caso não seja este o entendimento, que sejam supridas as omissões e contradições apenas para fins de prequestionamento, de modo que os dispositivos legais e constitucionais acima indicados sejam expressamente apreciados pelo acórdão, viabilizando a interposição de Recurso Especial ou Recurso Extraordinário nas instâncias superiores”.

Nas contrarrazões, a parte embargada defende que o acórdão não possui vícios, pugnando pela rejeição dos embargos (ID. 320045878).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES
”, opostos por ISMAEL RODRIGUES DE ASSIS, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 1016462-84.2023.811.0015 que, por unanimidade, proveram o recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para extinguir o feito sem resolução de mérito, reconhecendo a identidade entre ação ordinária e mandado de segurança anteriormente julgado, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão se encontra maculado por omissão, contradição e obscuridade. Entretanto, a despeito dos arrazoados da parte embargante, não se observa vício a ser suprido na decisão hostilizada.

Com efeito,
o pronunciamento judicial é omisso quando deixa de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1°, do CPC, quais sejam:

I - se limita à indicar, à reproduzir ou à parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nesse sentido, colaciona-se o ensinamento de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis ex officio, snedo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na lição de José Carlos Barbosa Moreira,
“
há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse impor (por exemplo, as previstas no art. 488, nº II, e no art. 529
)" ( MOREIRA. José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Forense, 7ª edição, p. 539).

Por sua vez, contraditória é a decisão que contém incoerências, ou seja, que apresente divergência interna entre os fundamentos do voto, no caso de acórdão, e a sua conclusão, que não se confunde com a divergência externa, tais como entendimento das partes ou mesmo de outros órgãos judicantes integrantes ou não do mesmo tribunal.

Em outras palavras, a suposta contradição no julgamento

deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.” (Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183).

No mesmo sentido, colaciona-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou de direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação. O mesmo poderá ocorrer entre a ementa e o corpo do acórdão e o resultado do julgamento proclamado pelo presidente da sessão e constante da tira ou minuta, e o acórdão lavrado”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo código de processo civil comentado. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1715/1716).

Ainda, será obscura a decisão quando imprecisa, ou seja, de difícil ou impossível compreensão, como ensina Daniel Amorim Assumpção Neves: “
A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas
” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2. ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2017. p.1757).

Na hipótese, porém, não se verifica a alegada omissão ou ausência de fundamentação, porquanto, do exame do acórdão, constata-se que o acórdão embargado enfrentou com clareza e objetividade os pontos controvertidos do apelo, tendo firmado, com apoio na jurisprudência consolidada, a conclusão de que a pretensão deduzida nesta ação ordinária encontra óbice na coisa julgada material formada no Mandado de Segurança n.º 1002606-45.2016.811.0000.

A alegação de que teriam sido juntados documentos administrativos novos, como ofícios expedidos pelo Estado em 2023, não descaracteriza a identidade da causa de pedir, porquanto o próprio acórdão deixa expresso que tais documentos não alteram a base fático-jurídica da pretensão, que permanece vinculada ao reconhecimento da primeira promoção funcional já indeferida no
writ
mandamental, e cuja negativa transitou em julgado em 06.11.2018.

Além disso, a despeito dos argumentos levantados pelos embargantes, do exame do acórdão, constata-se que os fundamentos apresentados no voto estão em consonância com o dispositivo e a ementa, inexistindo, na espécie, proposições inconciliáveis entre si.

Revela notar, outrossim, que o acórdão firmou com clareza que, ainda que o embargante alegue tratar-se de “documento novo”, o fundamento jurídico da nova ação
é o mesmo: a tese de que o militar teria direito adquirido à aplicação das regras anteriores à Lei Estadual n.º 10.076/14, em razão de suposto preenchimento parcial dos interstícios à época de sua entrada em vigor.

É importante registrar que a contradição que justifica embargos de declaração é aquela de natureza interna ao julgado, a exemplo da hipótese em que se afirmam premissas inconciliáveis entre si ou quando o dispositivo nega conclusão extraída na fundamentação. No presente caso, não há qualquer premissa logicamente contraditória ou que destoe das conclusões extraídas no aresto.

Portanto, não há que se falar em contradição, mas em divergência interpretativa entre a parte e o órgão julgador, o que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras do artigo 1.022, do CPC.

De igual modo, não assiste razão ao embargante em relação à alegada obscuridade, porquanto o voto relator detalha claramente as razões para o reconhecimento da coisa julgada material, expressamente motivado nos autos, que decorre da constatação de tríplice identidade entre partes, pedidos e causa de pedir, nos moldes do artigo 337, §§ 1º e 2º, do CPC.

Perfaz curial, acrescentar, que não há omissão quanto aos pedidos de promoções retroativas posteriores ao mandado de segurança, porquanto tais requerimentos são reflexos do reconhecimento da primeira promoção, indeferida de forma definitiva e que deve ser respeitada em atenção ao princípio da segurança jurídica.

Também não há que se falar em omissão por desrespeito ao disposto no artigo 19, da Lei n.° 12.016/09. Tal invocação, a propósito, é absolutamente impertinente, na medida em que o referido dispositivo trata da possibilidade de ajuizamento de ação por danos causados pelo ato impugnado no mandado de segurança, e não autoriza a rediscussão da legalidade do ato propriamente dito, tampouco o reexame da matéria decidida com apreciação de mérito na via mandamental.

Ademais, o aresto embargado, ao reconhecer a identidade entre as causas e a formação da coisa julgada, afastou implicitamente qualquer interpretação extensiva desse dispositivo que pudesse amparar pretensão idêntica àquela já rejeitada por decisão transitada em julgado.

Não há, portanto, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, uma vez que a
ratio decidendi
do acórdão enfrentou, de forma suficiente e racional, todos os pontos relevantes à solução da controvérsia, conforme exige o artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Dessa maneira, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
”.(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados”.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (grifo nosso).

Desse modo, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.

(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019). (Grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.

(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de vícios no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025